Tribunal: TJDFT
Processo: 0745611-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. NEGATIVA DE COBERTURA. TEMA 990/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para compelir plano de saúde a fornecer o medicamento Ziconotide, destinado ao tratamento de dor neuropática intratável, alegadamente sem alternativa terapêutica no mercado nacional.
2. Nos termos do art. 10, inciso V, da Lei n. 9.656/1998, o fornecimento de medicamentos importados e não nacionalizados está excluído da cobertura obrigatória pelos planos de saúde.
3. A jurisprudência consolidada pelo Tema 990/STJ estabelece que os planos de saúde não estão obrigados a fornecer medicamentos sem registro na ANVISA.
4. Inexistindo comprovação, nos autos, de que o aludido medicamento possui autorização de importação ou de que a situação se enquadre nas exceções previstas no art. 10 da Lei n. 9.656/1998, mostra-se inviável a antecipação da tutela pleiteada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.